Tribunal: TJSP
Processo: 1002236-97.2020.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais cumulada com antecipação de tutela. Cerceamento de defesa. Pedido de perícia grafotécnica. Parte autora nega a subscrição do instrumento contratual. Alegação de falsidade documental. Ponto controvertido da ação. Necessidade de produção de provas. Sentença declarada nula para melhor instrução.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais cumulada com antecipação de tutela. Cerceamento de defesa. Pedido de perícia grafotécnica. Parte autora nega a subscrição do instrumento contratual. Alegação de falsidade documental. Ponto controvertido da ação. Necessidade de produção de provas. Sentença declarada nula para melhor instrução. Preliminar acolhida. Recurso provido para este fim.